Tribunal: STF
Processo: RE 80032
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
PROCESSO SUMÁRIO. LEI Nº 4.611/65, LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
É razoável a interpretação que admite, nos processos sumários da Lei nº 4.611, de 1965, a denúncia do Ministério Público, sem prejuízo da iniciativa do juiz ou da autoridade policial. Recurso conhecido e provido.